Tribunal: TJPA
Processo: 0821493-96.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0821493-96.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA
CONTRADIÇÃO NA DECISÃO PROFERIDA.

Buscou o ora embargante, pela via mandamental, revogação da decisão singular que indeferiu seu pedido de integração da lide como terceiro interessado, alegando ainda violação ao princípio da publicidade em razão do decreto de segredo de justiça aos autos, sendo denegado o
mandamus
.

Alegou, em embargos de declaração, a ocorrência de omissão no julgado pois teria sido indeferido o pleito em razão de deficiência instrutória uma vez que não juntada a decisão que decretou o segredo de justiça.
IMPROCEDENTE
.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONTRADIÇÃO UMA VEZ QUE DEMONSTRADOS OS FUNDAMENTOS E OS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM AS RAZÕES DE DECIDIR DESTA JULGADORA, TENDO O ACÓRDÃO EXPLICITADO A AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR O PLEITO UMA VEZ QUE O ART. 268, DO CPP É TAXATIVO E NÃO PREVÊ A FIGURA DO TERCEIRO INTERESSADO EM AÇÃO PENAL PÚBLICA.

A AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO QUE DECRETOU O SEGREDO DE JUSTIÇA NÃO FOI A RAZÃO PARA DENEGAÇÃO DO PLEITO, MAS TÃO SOMENTE IMPEDIU A ANÁLISE DOS MOTIVOS DO MAGISTRADO SINGULAR PARA TAL PROCEDER E ESTE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, SE TRATANDO DE UMA EXCEÇÃO ÀQUELA PREVISÃO, SENDO O JUIZ DA CAUSA O RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO ACERCA DE SUA NECESSIDADE.

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTENCIA DE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGOS REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
os rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de abril de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
interposto em favor de
SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A.
, por intermédio de Advogado regularmente habilitado nos autos, contra o Acórdão de ID nº 24783920, prolatado após julgamento pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, denegou a segurança pleiteada pelo ora embargante.

Em suas
razões
, ID 24952715, o ora embargante pugnou pela reforma do Acórdão objurgado alegando a ocorrência de contradição na decisão proferida uma vez que em seu voto esta relatora reconhece a publicidade dos atos judiciais como regra, mas denegou a segurança pela não apresentação da decisão que decretou o segredo de justiça, alegando que a ausência da referida decisão configura deficiência instrutória, mas que o
mandamus
foi impetrado justamente com o fito de viabilizar ao embargante o acesso aos autos e às razões que fundamentaram a decretação do segredo de justiça, razão pela qual lhe foi impossível instruir o feito.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes aclaratórios para o fim de sanar a contradição suscitada.

Nesta
Superior Instância,
ID 25784046, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de
SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A.
, por intermédio de Advogado regularmente habilitado nos autos, contra o Acórdão de ID nº 24783920, prolatado após julgamento pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, denegou a segurança pleiteada pelo ora embargante.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço dos aclaratórios e passo à sua análise.

Em suas razões recursais, ID 24952715, pugnou o embargante pela reforma do acórdão objurgado alegando a ocorrência de contradição na decisão proferida uma vez que esta, apesar de reconhecer a necessidade de publicidade dos atos judiciais, denegou a segurança em razão de suposta carência instrutória, mas que buscou o
mandamus
justamente o acesso aos autos como terceiro interessado e que o segredo de justiça decretado pelo magistrado singular lhe impede tal acesso e conhecimento das decisões ali tomadas.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão proferida e da atenta análise dos autos não se observa a presença de nenhum dos requisitos legais aptos ao acolhimento dos aclaratórios.

Tem-se, no caso em apreço, que se insurgiu o embargante pela via do Mandado de Segurança - petição acostada em documento de ID 24118962, contra a decisão proferida pelo magistrado singular que indeferiu sua habilitação como terceiro interessado nos autos da ação penal nº. 0806351-36.2022.8.14.0028, bem como contra a decisão singular que decretou segredo de justiça ao feito.

Esta relatora, em seu voto, reconheceu a inexistência de direito líquido e certo do ora embargante à participação no processo nº 0806351-36.2022.8.14.0028, seja como assistente da acusação, seja como assistente da defesa ou como terceiro interessado, principalmente por estas duas últimas modalidades de participação não serem previstas aos casos de ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 268, do CPP, não observando qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado singular.

Quanto à alegada violação ao princípio da publicidade em razão do segredo de justiça decretado, esta relatora não reconheceu tal ocorrência, assim afirmando em sua decisão,
in verbis
:

“
No que concerne à alegação de violação ao princípio da publicidade dos atos, em razão do segredo de justiça nos autos em referência decretado (processo nº 0806351-36.2022.8.14.0028, tenho que este não se configura
e tampouco há como ser analisado por esta Corte uma vez que não há nos autos cópia da decisão que o determinou, não sendo possível se avaliar os fundamentos do magistrado para assim decidir.
Ademais, apesar de a Constituição prever a publicidade como regra, principalmente para possibilitar a fiscalização dos atos praticados e garantir a imparcialidade do julgamento - sendo o segredo de justiça uma exceção a tal previsão, ele pode e deve ser aplicado quando justificada sua necessidade, nos termos do art.
5º
,
LX
, da
CF/88,
sendo o juiz da causa o responsável pela avaliação da necessidade do decreto de sigilo e de sua manutenção
e, em verdade, nenhum processo corre em “segredo de justiça”, pois o que efetivamente ocorre é tão somente uma mitigação do princípio da publicidade, com a restrição de acesso aos autos às partes e seus respectivos patronos, não ocorrendo, por conseguinte, uma tramitação em segredo de justiça de forma literal.

É certo, portanto, que o sigilo dos dados de um processo judicial não é direito subjetivo absoluto dos envolvidos, como bem orienta o
artigo 792 do Código de Processo Penal
, sendo
a regra processual, como demonstrado, a da publicidade dos atos, que só será restringida nas hipóteses em que o acesso irrestrito puder resultar em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, não sendo possível se avaliar neste caso as razões de decidir do magistrado singular, por insuficiência instrutória, razão pela qual se presume estar em consonância com a legislação
.

Ressalto, por fim, que não há ilegalidade na tramitação de um processo sob sigilo, principalmente quando fundamentadas as razões de tal proceder e concordância das partes, ainda que implícita
.”

Denota-se, do fragmento ao norte colacionado, que o Acórdão objurgado não reconheceu qualquer ilegalidade na decisão singular que decretou o segredo de justiça e que é o juiz da causa o responsável pela análise sobre sua necessidade e conveniência, bem como que não há ilegalidade na tramitação de um processo sob tal condição, apesar de a publicidade dos atos judiciais ser a regra em nosso ordenamento.

Da atenta leitura do inteiro teor do Acórdão atacado se constata que a denegação da segurança não se deu pela ausência da decisão que decretou o segredo de justiça, mas pela ausência de direito líquido e certo do ora embargante, restando bem claro na decisão que a não juntada de cópia da decisão singular somente impedia uma análise dos motivos que levaram o magistrado a tal proceder, mas que esta não é ilegal e se presume necessária, não se observando qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se observando os requisitos do art. 619, do CPP.

Ressalto, por fim, denotar que a defesa pretende tão somente reanálise de matéria já debatida e refutada e que efetivamente não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios, razão pela qual entendo ser incabível a oposição destes que, no sistema processual vigente, se destinam à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado e não se prestam a reabrir discussão da causa e novo julgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de
abril
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/04/2025